Tribunal: TJMT
Processo: 1032870-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032870-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Dano ao Erário, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), VALDIR DONATO - CPF: 172.481.751-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DO PREJUÍZO DECORRENTE DE FALTA DE ARRECADAÇÃO DE ITBI. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 1113 DO STJ. AFASTAMENTO INDEVIDO DE SUA APLICABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR DONATO
contra decisão proferida na
liquidação de sentença no 1000617-31.2021.8.11.0096
, que
homologou os cálculos apresentados pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA
, fixando saldo credor de
R$ 7.117.500,94
a título de ITBI, multa civil e honorários sucumbenciais, indeferindo perícia judicial e afastando o Tema 1113/STJ. A condenação decorre de ação civil pública por ato de improbidade administrativa relacionada à
não arrecadação de ITBI em 2003
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se é
necessária a realização de perícia judicial
para a liquidação do prejuízo decorrente da falta de arrecadação do ITBI; e
(ii) estabelecer se é
aplicável ao caso concreto o Tema 1113 do STJ
, relativo à presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A significativa divergência entre os valores apresentados para liquidação (
R$ 26.124,27; R$ 96.131,39; R$ 7.117.500,94
) evidencia a necessidade de
perícia judicial
, a fim de garantir apuração técnica idônea e respeito ao contraditório.

4.

O título executivo judicial determinou expressamente que o
prejuízo econômico fosse apurado em liquidação de sentença
, impondo ao juízo o dever de assegurar que a execução observe fielmente o conteúdo condenatório.

5.

O
art. 509 do CPC
exige liquidação por arbitramento quando o valor depender de apuração técnica, razão pela qual o cálculo não pode ser realizado por mera operação aritmética.

6.

A homologação dos cálculos unilaterais apresentados pelo Município, sem respaldo pericial, viola o dever judicial de evitar
enriquecimento sem causa
e compromete a fidelidade da execução ao título.

7.

O
Tema 1113 do STJ
— que consagra a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI e veda arbitramento prévio pelo Município — não pode ser afastado sem
fundamentação técnica específica
e sem demonstração, mediante prova pericial ou processo administrativo, de que o valor declarado não reflete o preço de mercado.

8.

Afastar a presunção do valor declarado pelos contribuintes mediante mero juízo de valor, sem perícia técnica, contraria a orientação obrigatória firmada pelo STJ e compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação de sentença em que há divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes requer a realização de
perícia judicial
, sobretudo quando o título executivo prevê expressamente a apuração do prejuízo em liquidação.

2.

O
Tema 1113 do STJ
somente pode ser afastado mediante
fundamentação técnica idônea e prova específica
, não sendo legítimo rejeitar a presunção do valor declarado pelo contribuinte sem perícia ou processo administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1113.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR DONATO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Liquidação de Sentença no 1000617-31.2021.8.11.0096, que homologou os cálculos apresentados pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA, reconhecendo saldo credor na quantia de R$ 7.117.500,94 (sete milhões, cento e dezessete mil, quinhentos reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos valores a serem restituídos a título de ITBI, multa civil e honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz o agravante que a decisão agravada incorreu em grave cerceamento de defesa, pois afastou a perícia judicial já existente, que havia apurado valores significativamente inferiores; indeferiu novo exame técnico, essencial diante da divergência entre os critérios; e homologou cálculo unilateral, sem assegurar o contraditório.

Assevera que a sentença e o acórdão determinaram expressamente que os valores fossem apurados em liquidação de sentença, e que ao homologar diretamente os cálculos do Município, o Juízo violou o comando judicial e desrespeitou os limites da coisa julgada, nos termos do art. 509 do CPC.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, fixou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor declarado na transação (Tema 1113), e que a decisão agravada, ao adotar valores de decreto municipal de 2002, ignorou o precedente obrigatório, em afronta ao art. 927 do CPC.

Destaca que o valor homologado (R$ 7,1 milhões) é mais de 70 vezes superior ao apontado pela perícia judicial na fase de conhecimento (R$ 96 mil), e que a manutenção dessa decisão representa execução manifestamente excessiva, vedada pelos arts. 884 do CC e 509 do CPC.

Sustenta que durante a fase de conhecimento foi realizada perícia judicial que apurou o valor da suposta renúncia de ITBI em R$ 96.131,39, com a qual o próprio Município havia concordado expressamente à época, conforme folhas 377 dos autos originários.

Alega que o Município utilizou como base de cálculo para o ITBI o valor estabelecido no Decreto Municipal no 96/2002, que determinava a multiplicação da área por R$ 478,94, em aparente desconformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1113.

Aponta que, mesmo que fossem considerados os valores apresentados pelo Município na ação inicial (R$ 273.723,48), o montante atualizado seria de aproximadamente R$ 3.546.600,30, e não R$ 7.117.500,94 como homologado na decisão agravada.

Ressalta que o Juízo singular, ao homologar os cálculos apresentados pelo Município, fundamentou sua decisão no entendimento de que "as avaliações dos imóveis não correspondem à normalidade do mercado" e que "não há como considerar o valor indicado pelos contribuintes como correto", o que contraria frontalmente o item "b" da tese fixada no Tema 1113, que estabelece presunção de veracidade aos valores declarados pelos contribuintes.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, para considerar os valores apurados na perícia já realizada durante a fase de conhecimento.

O efeito suspensivo foi concedido.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do agravo, reconhecendo a necessidade de perícia judicial para apuração dos valores, diante da discrepância significativa entre os montantes apresentados (R$ 26 mil, R$ 96 mil e mais de R$ 7 milhões). Ressalvou, contudo, que a aplicação do Tema 1113 do STJ é questionável no caso concreto, pois os fatos que originaram a condenação decorrem de renúncia tributária irregular, com concessão de descontos sem respaldo legal em favor de pessoas privilegiadas, quando o executado exercia o cargo de prefeito, o que afastaria a presunção de veracidade dos valores declarados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por VALDIR DONATO contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença no 1000617-31.2021.8.11.0096, que homologou os cálculos apresentados pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA, reconhecendo saldo credor na quantia de R$ 7.117.500,94 (sete milhões, cento e dezessete mil, quinhentos reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos valores a serem restituídos a título de ITBI, multa civil e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em breve síntese, ressai dos autos principais que o Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa no 0000903-17.2007.8.11.0096, movida pelo MUNICÍPIO DE ITAÚBA, em desfavor de VALDIR DONATO, ora agravante.

A referida ação teve como causa de pedir a conduta negligente do agravante, consistente em deixar de arrecadar o ITBI devido no ano de 2003.

Eis o dispositivo da sentença condenatória:

“Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/ § 4° do art. 37, ambos da CF/88, combinados, ainda, com os artigos 10 e 12, inciso II, ambos da Lei n. 8.429/92 (LIA), CONDENO O demandado: I – a ressarcir integralmente o prejuízo econômico que causou ao Município de Itaúba/MT, apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada recolhimento a menor; II – a suspensão dos direitos políticos por cinco anos; III – ao pagamento de multa civil (inc. II do art. 12 da lei n. 8.429/92 – LIA) correspondente ao valor do prejuízo (a ser apurado em liquidação de sentença), valor este devidamente atualizado e que será revertido para o patrimônio do próprio Município, nos termos do art. 18 da LIA; IV – à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II, do art. 12 da Lei n. 8.429/92. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do dano somado ao da multa [...].”
(Primeira Instância, Id. 61615163 – fls. 11/12).

No julgamento da apelação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a sentença, reiterando a necessidade de liquidação para a apuração do valor do prejuízo. No entanto, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo poderia ser realizado por simples operação aritmética, considerando o valor do imóvel e a alíquota do ITBI.

Interposto o agravo de instrumento no 1033193-69.2024.8.11.0000 pelo executado, aqui também agravante VALDIR DONATO, o recurso foi provimento parcialmente, em decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a fim de garantir o regular prosseguimento do feito.

Iniciada a fase de liquidação, o agravante apresentou seus fundamentos e documentos, requerendo a realização de perícia judicial para apuração dos valores, destacando a existência de três critérios possíveis para a liquidação:

1) o valor da “super avaliação unilateral” dos imóveis apresentado pelo Município em 2003 (R$ 273.723,48);

2) o valor apurado pela perícia judicial realizada na fase de conhecimento (R$ 96.131,39), com o qual o Município havia expressamente concordado; e

3) o valor apresentado pelo executado em impugnação ao laudo pericial (R$ 26.124,27).

Além disso, o agravante suscitou como fato novo a aplicação do Tema 1113 do STJ, que estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor declarado pelos contribuintes na transação imobiliária.

O Município de Itaúba, por sua vez, defendeu a inaplicabilidade do Tema 1113 do STJ e requereu a homologação dos cálculos apresentados na inicial.

O juízo de primeiro grau, na decisão agravada, indeferiu o pedido de realização de perícia judicial, afastou a aplicação do Tema 1113 do STJ e homologou os cálculos apresentados pelo Município, sob o fundamento de que as avaliações dos imóveis não correspondiam à normalidade do mercado, tendo sido realizadas de forma aleatória e proposital para beneficiar imóveis específicos.

A controvérsia central reside na necessidade ou não de realização de perícia judicial para apuração dos valores devidos na liquidação de sentença, bem como na aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Tema 1113 ao caso concreto.

O recurso merece provimento
.

Em primeiro lugar, constata-se que há uma divergência significativa entre os valores apresentados para a liquidação: R$ 26.124,27 (impugnação ao laudo pericial), R$ 96.131,39 (perícia judicial realizada na fase de conhecimento) e R$ 7.117.500,94 (cálculos apresentados pelo Município). Essa discrepância, por si só, já justificaria a necessidade de realização de perícia judicial para apuração do valor devido.

O artigo 509 do Código de Processo Civil determina a liquidação de sentença para pagamento de quantia ilíquida. No caso, o título executivo judicial (sentença e acórdão) expressamente determinou que o valor do prejuízo econômico seria apurado em liquidação de sentença. Dessa forma, o montante devido deve ser apurado em prévia liquidação por arbitramento, com cálculos realizados por profissional habilitado e observância do contraditório.

Nesse sentido, é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa, o que violaria o princípio básico do processo de execução.

Quanto à aplicação do Tema 1113 do STJ, embora o parecer do D. Procurador de Justiça tenha ressalvado que sua aplicação seria questionável no caso concreto, por se tratar de renúncia tributária irregular, entendo que a tese firmada pelo STJ não pode ser simplesmente afastada sem a devida fundamentação técnica, baseada em elementos concretos dos autos.

A tese fixada no Tema 1113 estabelece que:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

O Juízo singular, ao homologar os cálculos apresentados pelo Município, fundamentou sua decisão no entendimento de que “as avaliações dos imóveis não correspondem à normalidade do mercado” e que “não há como considerar o valor indicado pelos contribuintes como correto”. Contudo, não caberia ao Juízo singular, sem a realização de perícia técnica, afastar a presunção de veracidade dos valores declarados pelos contribuintes nas transações imobiliárias. Conforme a tese do STJ, tal presunção somente poderia ser afastada mediante regular processo administrativo.

Portanto, havendo controvérsia quanto ao real valor do ITBI devido, a realização de perícia judicial é imprescindível para a correta liquidação da sentença, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização de perícia judicial para apuração dos valores devidos na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025